Tribunal: CARF
Processo: 10665.722787/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722787/2012-46
ACÓRDÃO
2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVOAR LACTEOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO
OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO. EXISTÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-
FIM. POSSIBILIDADE. TEMA No 725 DO STF.
É lícita a terceirização entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, sendo
possível terceirizar a atividade-fim sem que essa circunstância, por si só,
gere vínculo de segurado empregado.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
ÔNUS
DA
FISCALIZAÇÃO.
Para que seja reclassificado o negócio pactuado, de modo a reconhecer ser
o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social, necessário seja
comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/81.
A ausência de demonstração pela autoridade fiscalizadora dos requisitos
inarredáveis e cumulativos previstos na legislação previdenciária faz com
que seja necessário o afastamento da autuação.
ACÓRDÃO
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALVOAR LACTEOS S/A contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a exigência dos seguintes
lançamentos:
DEBCAD no 51.029.724-2: referente às contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, parte da empresa, e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre os
valores pagos, devidos ou creditados aos segurados que prestaram serviços à
Autuada, no montante de R$ 95.368,91 (noventa e cinco mil, trezentos e
sessenta e oito reais e noventa e um centavos), incluindo juros e multa,
abrangendo as competências 01/2009 a 12/2009, consolidado em 10/12/2012
DEBCAD no 51.029.725-0: referente às contribuições destinadas aos Terceiros
(Salário Educação e INCRA Especial), incidentes sobre os valores pagos, devidos
ou creditados aos segurados que prestaram serviços à Autuada, no montante de
R$ 22.541,76 ( vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta e seis
centavos), incluindo juros e multa, abrangendo as competências 01/2009 a
12/2009, consolidado em 10/12/2012.
Embora conste no dispositivo ter sido considerada improcedente, em verdade,
apenas parcialmente conhecida a impugnação, uma vez que
com relação às empresas – Distribuidora ASL da Silva & Cia, René Guerra
Advogados Associados, ISOMON, DATAFLOW, AW GONÇALVES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA e REFRIGERATION – as alegações trazidas pelo Autuado são
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
3
equivocadas, diante do fato de que a Fiscalização não caracterizou os serviços
prestados pelos segurados das mesmas como empregados (art. 12, I, “a” da Lei
8.212/91), muito menos afirmou que se tratavam de empresas interpostas
e/ou utilizou notas fiscais de prestação de serviço para compor a base de
cálculo dos autos (...). (sublinhas deste voto)
As peças de defesa apresentadas, ambas de idêntico teor – vide f. 281/ss e f. 367/ss
– apresentaram, em apertadíssima síntese, as seguintes alegações: i) a ausência de caracterização
de “vínculo empregatício”, discorrendo sobre cada um dos que teriam sido configurados; e, ii) a
impossibilidade de caracterização de “vínculos empregatícios” pela autoridade fazendária.
Subsidiariamente, pretendeu fossem deduzidas as contribuições recolhidas pelas pessoas jurídicas,
cujo negócio jurídico veio a ser reclassificado.
Requerida ainda a intimação de todos os atos em nome de seus patronos, sob pena
de nulidade.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PATRONO DA CAUSA. PREVISÃO NORMATIVA.
AUSÊNCIA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, porquanto na legislação que rege
o processo administrativo federal não há disposição que autorize o uso do
endereço do patrono da causa para esse fim.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
DESCONSIDERAÇÃO. ART. 12, I, “a” DA LEI 8.212/91.
Quando o sujeito passivo mantém formalmente contratos com empresas
prestadoras de serviços mas, de fato, tais serviços são executados pelos titulares
dessas prestadoras em condições que caracterizam o vínculo empregatício, cabe
a Fiscalização desconsiderar tais contratos, com enquadramento desses
trabalhadores como segurados empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada
ao recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art.
22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
4
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 457)
Cientificado da decisão da DRJ em 15 de maio de 2019 (f. 492), apresentou, em 12
de junho de 2019 (f. 494), recurso voluntário (f. 496/520), arguindo essencialmente as mesmas
matérias de defesa, decotando às alheias à autuação, não conhecidas pela Turma a quo, embora
antes trazidas na impugnação. Acrescenta, apenas em grau recursal, que
[t]odas as empresas que embasaram a autuação correspondem a empresas de
consultoria, cuja prestação dos serviços possui natureza estritamente intelectual,
o que atrai a aplicação do disposto no artigo 129 da Lei no 11.196/05.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte
Recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.1
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Como narrado, nova tese foi apresentada em sede recursal: a de uma suposta
afronta à Lei no 11.196/05.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, suscitar novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Embora em momento algum na peça impugnatória tenha sido a tese aventada
explicitamente, entendo ser possível conhecê-la, uma vez que, desde a defesa inaugural,
abordada, ainda que reflexamente.
Após transcorrer acerca dos requisitos imprescindíveis para a caracterização do
“vínculo empregatício”, aduz que
[e]m todos os serviços prestados pelas empresas indicadas pela fiscalização
verifica-se a ausência de alguns dos elementos citados. Inclusive, há casos em

1 Em sede de memoriais acrescenta o deslinde do Tema de no 725 do STF, que chancela a terceirização até
mesmo das atividades finalísticas da pessoa jurídica.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
5
que o único existente é o da onerosidade, não sendo atendidos nenhum dos
demais, tornando evidente inexistir relação empregatícia (...).
(...)
Dito de outro modo, o artigo 129 da Lei no 11.196/05 impede, nos casos de
serviços intelectuais, que a necessária natureza personalíssima da prestação
seja distorcida pela fiscalização para fins de caracterização de suposta relação de
emprego.
Malgrado reconheça a existência de pessoalidade nas prestações, elemento este
necessariamente a ser aferido para a caracterização de segurado na modalidade empregado,
afirma estar amparado pela norma supracitada. Conheço do tempestivo recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: (IN)COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego.
A encampada na ADPF no 647, que não foi conhecida pelo exc. Supremo Tribunal
Federal, tentava, assim como a Recorrente, colocar em xeque a constitucionalidade das decisões
prolatadas por este eg. Conselho e das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais
para caracterização de vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do
Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente a
possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu
poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsidere
situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
6
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da
autoridade fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática,
privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o
poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de
legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
Recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR GASSEN,
sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH BENJAMIN
PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY MEDEIROS DA
SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO,
sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão
de 08/05/2019.
Anoto ainda, em atenção à tese trazida à baila apenas em grau recursal, que
quando chancelada a constitucionalidade do art. 129 da Lei do Bem, a Min. CÁRMEN LÚCIA,
relatora da ADC no 66, igualmente de forma arguta, pontuar não significar que
a opção pela contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços
intelectuais descrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 não se sujeite à avaliação
de legalidade e regularidade pela Administração ou pelo Poder Judiciário
quando acionado, por inexistirem no ordenamento constitucional garantias ou
direitos absolutos.
(...)
A escolha de qualquer modelo negocial indutor à livre concorrência não pode,
por certo, ser aceito. Mas insisto: todo abuso a direitos, toda a contrariedade ao
direito, especialmente quanto aos valores do trabalho, tem formas de ser
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
7
questionado e haverá de contar com essas formas e instrumentos para que não
se mantenha situação contrária ao Direito, portanto, ilícita.2
Adequando o fecho do voto da Min.a Rel.a da nossa Corte Constitucional ao
âmbito no qual estamos, certo poder dizer que “eventual conduta de maquiagem de contrato –
como ocorre em qualquer caso – “, há de ser apurada pela fiscalização tributária, com a
consequente lavratura do auto de infração.
Certo que, com arrimo na livre iniciativa, pode a empresa optar pela forma de
organização de sua atividade econômica, desde que observe os limites constitucionais e legais
postos. Em nosso ordenamento, inexiste uma única liberdade absoluta, como também fez questão
de destacar o Min. Alexandre de Morais no julgamento do Tema de no 725, que veio a ser
suscitado em sede de memoriais pela Recorrente. Acertadamente diz o Ministro:
Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por
determinada empresa permitirá, seja a empresa “tomadora”, seja a empresa
“prestadora de serviços”, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a
dignidade do trabalhador.
(...)
Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na
hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das
legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado,
combatido e penalizado.
Não é compatível com a ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a
caracterização do fato gerador dissociada da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram
fazer constar em documentos. Se rótulos vêm sendo atribuídos para conferir a negócios jurídicos
um verniz de legalidade, tem a administração fazendária não só o poder, como o dever, de
desconsiderá-los. Firmada a competência da fiscalização, rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO: (NÃO) CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO DO RGPS
Conforme já aclarado, o § 2o do art. 229 do Decreto no 3.048/99 (RPS) determina
que
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.

2 Cf. voto da Min. CÁRMEN LÚCIA em: STF. ADC no 66, Rel.a Min.a CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
21/12/2020.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
8
A al. “a” do inc. I do art. 9o do RPS, como não poderia deixar de ser, exibe a
mesma redação da al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 firmando a necessidade de
preenchimento de quatro requisitos inarredáveis e cumulativos para que tal enquadramento seja
ultimado. Isso significa que, para que seja considerado segurado obrigatório na modalidade
empregado, a prestação de serviço de natureza urbana ou rural deve se dar com:
i) pessoalidade,
ii) habitualidade,
iii) subordinação; e,
iv) pagamento de remuneração

O ônus probatório para a reclassificação do negócio jurídico cai, portanto,
sobre as autoridades fazendárias.
Firmadas as premissas, passo analisar a situação descortinada no caso em
espeque. Peço licença para transcrever a fundamentação trazida no relatório fiscal (f. 15/27), no
que importa:
9.1.1 O sócio administrador da empresa JMD CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,
Jorge Joaquim Diaz – CPF (...), foi diretor da Embaré Indústrias Alimentícias no
período de 09/09/1992 a 31/12/2004. As notas fiscais de prestação de serviços
estão em ordem sequencial comprovando que o trabalho é exclusivo á empresa
contratante. A empresa prestadora de serviço não declarou GFIP no período da
prestação de serviços o que nos leva a deduzir que a mesma era unipessoal e o
serviço foi prestado pessoalmente pelo(s) sócio(s). O endereço comercial da
empresa é o mesmo endereço residencial do sócio administrador. Conforme
consta no contrato, o pagamento pelos serviços prestados é mensal e fixo.
9.1.2 As Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIP da empresa PEC LEITE CONSULTORIA LTDA comprovam
que o segurado empregado da empresa exerce funções administrativas,
comprovando que os serviços técnicos foram executados pelos sócios. As notas
fiscais de prestação de serviços estão em ordem sequencial comprovando que o
trabalho é exclusivo á empresa contratante. O endereço comercial da empresa é
o mesmo endereço residencial do sócio administrador. Declarações emitidas
pela empresa contratada atestam a pessoalidade dos serviços prestados.
9.1.3 As Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIP da empresa AGROLIVA PLANEJAMENTO LTDA
comprovam que os segurados empregados da empresa exercem funções
administrativas, comprovando que os serviços técnicos foram executados pelos
sócios. As notas fiscais de prestação de serviços estão em ordem sequencial
comprovando que o trabalho é exclusivo á empresa contratante. Declarações
emitidas pela empresa contratada atestam a pessoalidade dos serviços
prestados.
9.1.4 As Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIP da empresa MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
CONSULTORIA LTDA revelam que a empresa era unipessoal e os serviços foram
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
9
executados pessoalmente pelo titular da empresa. As notas fiscais de prestação
de serviços estão em ordem sequencial comprovando que o trabalho é exclusivo
á empresa contratante. Declarações emitidas pela empresa contratada atestam a
pessoalidade dos serviços prestados. O endereço comercial da empresa é o
mesmo endereço residencial do sócio administrador.
9.1.5 As Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIP da empresa CONSULTORIA VETERINÁRIA PEREIRA
ANDRADE LTDA revelam que a empresa era unipessoal e os serviços foram
executados pessoalmente pelos próprios sócios. As notas fiscais de prestação de
serviços estão em ordem sequencial comprovando que o trabalho é exclusivo á
empresa contratante. Declarações emitidas pela empresa contratada atestam a
pessoalidade dos serviços prestados. O endereço comercial da empresa é o
mesmo endereço residencial do sócio administrador.
9.1.6 As Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social – GFIP da empresa PORTAL REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA
EM AGROPECUÁRIA LTDA revela que a empresa era unipessoal e os serviços
foram executados pessoalmente pelos próprios sócios. As notas fiscais de
prestação de serviços estão em ordem sequencial comprovando que o trabalho é
exclusivo á empresa contratante. Declarações emitidas pela empresa contratada
atestam a pessoalidade dos serviços prestados. O endereço comercial da
empresa é o mesmo endereço residencial do sócio administrador.
10. Após análise dos contratos de prestação de serviços, das notas fiscais de
prestação de serviços, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social – GFIP das empresas prestadoras de serviços e
dos demais elementos de convicção, a despersonalização das diversas empresas
elencadas no item 9 foi feita pelos motivos abaixo discriminados:
10.1. Primeiramente, cumpre mencionar que o Código Tributário Nacional
autoriza a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades prestadoras
de serviços, conforme artigo 118, inciso I, “in verbis”:
(...)
10.2. A pessoa jurídica tem como característica a autonomia, assumindo os riscos
do seu próprio negócio, sem vínculo de subordinação, o que não se verifica no
caso. Percebe-se, claramente, que na prática ocorre a simples substituição do
contrato de trabalho. O profissional está apenas disfarçado de pessoa jurídica,
tendo em vista a presença das características de segurado empregado.
10.3. As empresas não foram contratadas para prestação de serviços com cessão
de mão de obra, como se poderia pensar à primeira vista, mas, sim, visando à
formação profissional e à especialidade do sócio ou dos sócios, o que
evidentemente caracteriza a pessoalidade.
10.3.1 A ausência de segurados empregados declarados em GFIP ou a declaração
de que exercem atividades administrativas, as declarações emitidas pelas
empresas afirmando que a prestação de serviços foi realizada pelo(s) sócio(s)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
10
ratifica a pessoalidade do serviço prestado pelas empresas interpostas à EMBARÉ
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A.
10.4. Observamos que o endereço de várias empresas é o mesmo endereço
residencial do sócio representado no contrato; evidenciando que a mesma
embora possua endereço comercial, presta serviços exclusivamente nas
dependências de terceiros.
10.5. Diante das situações expostas, ficou plenamente configurada, à luz da
legislação previdenciária, a relação jurídica entre a EMBARÉ INDÚSTRIAS
ALIMENTÍCIAS S/A e os trabalhadores, na qual estão presentes os pressupostos
que caracterizam o vínculo previdenciário na condição de segurado empregado,
em conformidade com o artigo 12 da Lei no 8.212/91, abaixo transcrito:
(...)
A relação de emprego não é aferida apenas pelos elementos formais existentes
nos contratos, mas pela realidade fática da execução do serviço. Desse modo,
para caracterizar o vínculo previdenciário na condição de segurado empregado,
não há necessidade de subordinação rigorosa, bastando que o trabalhador se
coloque à disposição do empregador e dele receba ordens.
(...). (destaques no original)
Da leitura dos motivos que lastrearam a autuação resta evidenciado não ter a
fiscalização demonstrado o preenchimento dos requisitos trazidos no art. 12 da Lei no 8.212/91,
eis que se escora, exclusivamente: i) na pessoalidade da prestação dos serviços; ii) na suposta
exclusividade da prestação do serviço, requisito este despiciendo para a reclassificação do negócio
jurídico; e, iii) na coincidência da sede da pessoa jurídica com o domicílio de seu sócio, situação
tampouco vedada pela legislação pátria.
Na tentativa de demonstrar a existência de subordinação, requisito
imprescindível para que tivesse sido o lançamento ultimado, vale-se de lições doutrinárias e
jurisprudenciais, sem qualquer comprovação de sua ocorrência no caso concreto.
Por serem insuficientes os elementos relatados pela fiscalização, ausente a
comprovação dos 4 (quatro) requisitos do art. 12 da Lei no 8.212/91, merece ser provido o
recurso.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.364 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722787/2012-46
11

Fl. 536
DF CARF MF
Original